Tribunal: TJPA
Processo: 0009524-63.2019.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009524-63.2019.8.14.0010

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/RECORRENTE: ALTAMIR DOS SANTOS VIEIRA

RECORRIDO: ZAQUEU ALCANTARA GAMA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0009524-63.2019.8.14.0010

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Breves

RECORRENTE/ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Altamir dos Santos Vieira (Adv. Cláudio Gemaque Machado – OAB/PA n.º 9364)

RECORRIDO: Zaqueu Alcantara Gama (Adv. Rosendo Barbosa de Lima Neto – OAB/PA n.º 16939)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recurso do assistente de acusação em face do capítulo da sentença que concede liberdade ao réu – NÃO CONHECIMENTO –
a legitimidade para atuação do assistente de acusação encontra-se prevista de forma taxativa no rol do art. 271 do CPP, englobando a possibilidade de recorrer contra decisões de cunho absolutório, de impronúncia ou extinção da punibilidade ou para majorar a pena cominada na sentença, não possuindo legitimidade para apresentar recurso contra a decisão que relaxa a prisão do réu, como na hipótese em comento
–
RECURSO NÃO CONHECIDO -
DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não

conhecer o recurso
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
assistente de acusação

Altamir dos Santos Vieira
, por intermédio do advogado
Cláudio Gemaque Machado (OAB/PA n.º 9364)
, irresignado com o capítulo da sentença de pronúncia que revogou a prisão preventiva do réu ZAQUEU ALCÂNTARA GAMA, com estabelecimento de algumas medidas cautelares diversas da prisão.

Em síntese, sustenta o Recorrente seu inconformismo com a decisão que colocou o réu em liberdade, aduzindo que
“não levou o MM. Juiz a quo, em síntese, a gravidade em abstrato do crime vez que seria suficiente para manutenção da custodia cautelar, estando presentes os requisitos da decretação da custódia mencionada, vez que há elementos suficientes no sentido de que solto trará risco à ordem pública, prejudicará a instrução criminal ou se furtará a aplicação da lei penal”
.

Acrescenta ainda que
“a primariedade, a residência fixa e a ausência de antecedentes criminais não obstam a manutenção da prisão cautelar, uma vez que, como dito, a medida extrema é necessária para garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei penal”
.

Sustenta que
“estão presentes todos os requisitos, pressupostos e condições que autorizam a segregação cautelar, de modo a exigir a revogação da liberdade provisória concedida, restabelecendo a decisão proferida da prisão”

Pleiteia a reforma da decisão guerreada, para revogar o benefício da liberdade provisória indevidamente concedida, com o consequente restabelecimento da prisão preventiva do réu e expedição do correlato mandado de prisão.

Em contrarrazões, o Representante do Ministério Público oficiante perante o juízo a quo pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso do assistente de acusação.

A Defesa do réu, em suas contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e improvimento do Recurso, com a manutenção da decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido ZAQUEU ALCÂNTARA GAMA.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido
de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

De plano, constato que o assistente de acusação
carece de legitimidade
para atuar nos termos pretendidos,
não podendo ser conhecido o Recurso em Sentido Estrito
manejado contra decisão que que
relaxou a prisão preventiva do acusado
.

Destarte, a
legitimidade para atuação do assistente de acusação
encontra-se prevista
de forma taxativa no rol do art. 271 do CPP
, englobando a possibilidade de recorrer contra decisões de cunho absolutório, de impronúncia ou extinção da punibilidade ou para majorar a pena cominada na sentença,
não possuindo legitimidade para apresentar recurso contra a decisão que relaxa a prisão do réu, como na hipótese em comento.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo STJ:

STJ
:
HABEAS CORPUS. ART. 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL.
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER SUPLETIVAMENTE
. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA ILÍCITA. ACESSO A DADOS REGISTRADOS EM APARELHO CELULAR, NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. NULIDADE RECONHECIDA. AÇÃO PENAL ANULADA, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE RENOVAR A ACUSAÇÃO COM OBTENÇÃO DE PROVA LÍCITA DE MATERIALIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1.
O assistente de acusação tem legitimidade para recorrer nos casos de absolvição, impronúncia e extinção da punibilidade (arts. 584, § 1.º, e 598 do Código de Processo Penal), em caráter supletivo, ou seja, somente quando o Ministério Público abstiver-se de fazê-lo, como no caso, ou, ainda, quando o seu recurso for parcial, não abrangendo a totalidade das questões discutidas
. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior considera ilícita a prova obtida pelo acesso direto dos agentes policiais, sem prévia autorização judicial, a mensagens de texto SMS, conversas mantidas por meio de aplicativos (como é o caso do whatsapp) ou mensagens trocadas por correio eletrônico e registradas em aparelho celular apreendido no momento da prisão em flagrante. 3. O acórdão condenatório impugnado não justificou porque as conversas e imagens foram juntadas aos autos sem a devida autorização judicial, tampouco fez qualquer referência à prova obtida de forma autônoma para justificar a condenação pelo delito de armazenar conteúdo pornográfico que envolva adolescente. Nessa linha, correta a sentença de primeiro grau que entendeu não haver prova válida de materialidade do crime. 4. Contudo, embora o reconhecimento da ilicitude na obtenção da prova de materialidade do delito não permita a instauração da ação penal, tampouco o uso da mencionada prova para justificar o decreto condenatório, nada impede novo oferecimento da denúncia caso seja comprovada licitamente a prática criminosa. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para, em razão da ilicitude do acesso ao celular do Acusado, anular a ação penal por falta de prova de materialidade do delito, ressalvando a possibilidade de renovar a acusação, demonstrada sua justa causa.

(STJ - HC: 580662 MG 2020/0111174-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2022)

STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ESTELIONATO. ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL. LIMITAÇÃO AO PLEITO CONDENATÓRIO MINISTERIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Ministério Público, na qualidade de dominus litis, não está vinculado ao pedido feito na denúncia e pode requerer a condenação do réu por outro delito nas alegações finais. 2.
A jurisprudência do STJ assentou que o assistente da acusação pode recorrer nas hipóteses do art. 271 do CPP - absolvição, extinção da punibilidade e impronúncia - e para majorar a reprimenda fixada na sentença
. 3. Nestes autos, o assistente da acusação requer a desclassificação da conduta para furto qualificado, tal como consta na denúncia, a despeito de o Parquet haver requerido, em alegações finais, a condenação por estelionato. 4.
A legitimidade recursal do assistente da acusação é limitada ao pleito condenatório ministerial, inclusive o manifestado em alegações finais, e exclui a possibilidade de requerimento desclassificatório, pois implica a imposição de outra pena, que não se confunde com o mero agravamento da anterior
. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 886752 RJ 2016/0093688-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020)

STJ
: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE ADSTRITA AO ROL DO ART. 271 DO CPP. ROL TAXATIVO
. 2. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 3. CPP, ART. 581: ALCANCE. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que a legitimidade do Assistente para recorrer está restrita às hipóteses elencadas no art. 271 do Código de Processo Penal. 2. Nessa linha de raciocínio, o assistente da acusação não tem legitimidade para interpor recurso em sentido estrito contra decisão que concede a suspensão condicional do processo, tendo em vista que referida hipótese não se encontra no rol taxativo do art. 271 do Código de Processo Penal.
De igual forma, não tem o assistente da acusação direito à inclusão de nova condição na proposta de suspensão condicional do processo apresentada pelo Ministério Público, pois tal atribuição pertence ao titular da ação penal, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95, podendo o Magistrado fixar outras condições, conforme previsão expressa no § 2º de referido dispositivo ( AgRg no RMS 54.426/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018). No mesmo diapasão: AgRg no RMS 54.426/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018; AgRg no REsp 1311613/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018; HC 409.161/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017; HC 287.948/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 22/09/2011 E AgRg no Ag 1279447/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011. 3. Com efeito, o artigo 581 do Código de Processo Penal assevera que
a legitimidade do assistente de acusação para interposição de recurso em sentido estrito limita-se às situações de decisão que reconheça a prescrição ou julgue extinta a punibilidade do réu,
o que foge ao caso em tela, uma vez que a decisão homologatória de suspensão processual não resulta em extinção da punibilidade, o que só ocorrerá, se for o caso , ao fim do período de prova, diante do cumprimento das condições impostas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1140830 RJ 2017/0183090-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 14/11/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/02/2019)

STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ART. 271 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TAXATIVIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA
.
PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENT
O. ORDEM NÃO CONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
O art. 271 do Código de Processo Penal arrola de forma taxativa os atos que o assistente de acusação tem legitimidade para praticar. Precedentes. 3. No referido dispositivo, não há previsão para interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que concede a liberdade provisória ao acusado
. 4. Hipótese em que, a despeito da concordância do Ministério Público em relação à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, o assistente de acusação interpôs recurso em sentido estrito, que foi acolhido pela Corte Estadual. 5. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido de ofício a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa do assistente da acusação para a interposição do recurso em sentido estrito em questão, anulando-se o acórdão atacado e restabelecendo a decisão de primeiro grau que deferiu a liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares alternativas, sem prejuízo de que a prisão seja novamente decretada, havendo novos fundamentos.

(STJ - HC: 400327 RJ 2017/0116479-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2017)

Do que se conclui que
o assistente de acusação não possui legitimidade para apresentar recurso em sentido estrito contra a decisão que concede liberdade ao réu
.

Por todo o exposto,
não conheço o presente Recurso em Sentido Estrito
, em razão da ausência de legitimidade ativa do assistente de acusação para manejar o recurso na hipótese, determinando, por consequência, seu arquivamento, com fulcro no art. 133, X, do RITJEPA.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Belém, 31/07/2024